Tribunal: TJDFT
Processo: 0700032-31.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. MOTOR COM DEFEITO. CONSERTO FEITO PELO ADQUIRENTE. DIEITO DE SER INDENIZADO PELO QUE GASTOU. GARANTIA LEGAL QUE SE SOBRÕE SOBRE A GARANTIA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Entende-se por vício redibitório, nos termos do art. 441 do Código Civil, o vício oculto apresentado pelo bem, móvel ou imóvel, objeto de transferência em contratos comutativos, que o torne impróprio ao uso ou reduza seu valor. Tal impropriedade ou imperfeição deve ser preexistente à tradição do aludido bem. Neste caso, a responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se perecer por vício oculto, já existente ao tempo da tradição.
2. No caso concreto, é incontroversa a existência de defeitos preexistentes no motor do veículo vendido pelo réu ao autor. Em seu recurso o réu afirmou que, de fato, o motor do veículo apresentava problemas, contudo o conserto havia sido realizado anteriormente à venda e estava dentro do prazo de garantia, razão pela qual o autor deveria procurar a assistência do mecânico que realizou tal conserto, devendo ser julgado improcedentes os pedidos de ressarcimento pelos valores gatos pelo autor, bem como o pedido para o pagamento de valores para o término do conserto do veículo.
3. Sem razão o recorrente. A garantia contratual não se sobrepõe à garantia legal, consistente na obrigação de conserto do vício oculto em prazo razoável.
4. O autor realizou os reparos necessários apenas para que o veículo pudesse rodar com segurança, devendo ser ressarcido. Ainda, o réu tem a obrigação de arcar com os valores necessários para o término do conserto do veículo.
5. Recurso conhecido e não provido.